Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800097-09.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: IRAILDON DE JESUS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO OUTORGADO NOS AUTOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição em decorrência da concessão da segurança se basear em rigoroso formalismo da Fazenda Pública ao exigir que o candidato cumpra o previsto no edital, ressaltando que a decisão em exame confronta com entendimentos firmados pelo STF e STJ.

3.

No entanto, o entendimento exarado no Acórdão baseia-se na ausência expressa no edital quanto à eliminação imediata do candidato ante a não apresentação de documentação solicitada, entendimento reforçado diante da não conferência pela banca examinadora da documentação entregue pelo candidato.

4.

Ademais, os aclaratórios não se prestam ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. Precedentes do STJ.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 11304509 que negou provimento à Apelação da SUSIPE e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que concedeu a segurança requerida por Iraildon de Jesus Araújo.

O embargante suscita a ocorrência de contradição concernente ao mérito do acórdão, por se fundamentar em presunção de excesso de formalismo da Fazenda Pública Estadual ao exigir que o candidato cumpra regras do edital do concurso.

Alega que o
decisum
embargado confronta os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição apontada e, na hipótese de sua rejeição, requer expressa manifestação sobre a violação do art. 37, incisos I, II a IV da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (ID 12123717).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, o embargante aponta que o acórdão fundamentou a concessão da segurança no excesso de formalismo praticado pela Administração Pública, beneficiando o candidato de forma individual em desrespeito às regras do edital e afrontando o princípio da isonomia.

Não obstante, imperioso salientar não foi esse o entendimento consignado no Acórdão embargado, mas o fato de não constar expressamente no edital que a ausência da apresentação da documentação solicitada implicaria em imediata eliminação do candidato do concurso, até mesmo porque a banca examinadora não realizou conferência da documentação entregue pelos candidatos.

Assim, eliminar o candidato sumariamente sob a alegação de não ter apresentado a documentação solicitada, incorre em ilegalidade e desrespeita a finalidade do certame.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a entrega de documentação foi realizada em envelope lacrado, sem nenhuma conferência. Portanto, não é possível transferir para o candidato a responsabilidade em comprovar a entrega dos documentos.

Ademais, haveria contradição se a decisão negasse e afirmasse ao mesmo tempo, a mesma coisa, ou ainda quando contivesse afirmações entre si contrastantes, ou se fosse o caso, conclusão incompatível com a fundamentação.

Portanto, inexiste a contradição apontada na decisão. Constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Acerca do cabimento dos Embargos de Declaração, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, CAPUT, DO CPC/2015. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC/2015. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DO TEMA N. 905/STJ RELATIVAMENTE ÀS BALIZAS TEMPORAIS DOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS PARA AS AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil de 2015. III
- A contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. IV - Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC/2015, considera-se omissa a decisão judicial que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos aplicável ao caso. V - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, tão somente para aplicar o Tema n. 905/STJ relativamente aos índices de juros moratórios concernentes às ações de desapropriação. (EDcl no RMS n. 60.400/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...)

5.
Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023
.
) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023